Tribunal: TJDFT
Processo: 0729105-68.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL LEVE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA. DOSIMETRIA ADEQUADA. DANOS MORAIS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO REJEITADO.

1. Nos crimes de violência doméstica a palavra da vítima tem especial relevância, principalmente quando corroborada por outros elementos de prova.

2. Comprovada a lesão pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito, bem como a autoria pelos depoimentos prestados, resta configurada a prática do delito previsto no artigo 129, § 13, do CP.

3. Afasta-se a tese de legítima defesa quando as provas dos autos refutam o início das agressões pela vítima.

4. Inviável a desclassificação do crime de lesão corporal prevista no § 13 para a do § 9o do art. 129 do Código Penal, uma vez que o crime foi praticado contra vítima mulher, por razões da condição do sexo feminino.

5. Recurso desprovido.